Tribunal: TJMT
Processo: 0018612-07.2017.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018612-07.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Fabrico, comércio ou detenção de arma branca ou munição]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MATHEUS IGOR DE ARRUDA - CPF: 033.813.161-25 (APELANTE), CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - CPF: 161.630.529-00 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO E RECEPTAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA –
1.

PRETENDIDA
DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE NARCOTRÁFICO PARA O DELITO DE
USO DE ENTORPECENTES
– INVIABILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS –
TESTEMUNHO FIRME E SEGURO PRESTADO EM JUÍZO PELO POLICIAL CIVIL QUE PARTICIPOU DA OCORRÊNCIA –

CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO DO RÉU E DA APREENSÃO DO ENTORPECENTE QUE AUTORIZAM A CONCLUSÃO QUANTO À MERCANCIA ILÍCITA
–
2.
PLEITEADA A
ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA
QUANTO AO DELITO PREVISTO NO ART. 16 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – DESCABIMENTO – NÃO CONFIGURAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – PLURALIDADE DE MUNIÇÕES DE CALIBRES DISTINTOS, EM EXPRESSIVAS QUANTIDADES – CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO –
CONDENAÇÃO MANTIDA –
3
.

PRETENDIDA CONDUÇÃO DAS
PENAS INTERMEDIÁRIAS AQUÉM DOS MÍNIMOS À CONTA DA INCIDÊNCIA DE ATENUANTES
– IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ –
4
.

ALMEJADA
INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO §4.º DO ART. 33 DA LEI Nº. 11.343/06
NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 – REJEIÇÃO –
EVIDENCIADA A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – AGENTE CONDENADO NA MESMA SENTENÇA POR POSSE DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO E RECEPTAÇÃO – EXISTÊNCIA DE OUTRA CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ROUBO MAJORADO –
5
.

RETIFICAÇÃO DAS
PENAS DE MULTA
PARA OS PATAMARES MÍNIMOS
– VIABILIDADE –
DESPROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO ÀS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE –
6. REGIME INICIAL

FECHADO
QUE DEVE SER PRESERVADO COM FULCRO NO ART. 33, §2º,
A
, DO CÓDIGO PENAL –
7. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS
PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA – CONDIÇÃO FINANCEIRA DO APELANTE QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ARTIGO 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – EVENTUAL SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE QUE DEVE SER REQUERIDA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
É insustentável a almejada desclassificação do tipo penal do tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.º 11. 343/06) para o delito de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei n.º 11.343/06), se as provas amealhadas aos autos – a exemplo das circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão do entorpecente,
aliadas ao
depoimento firme e coerente do policial civil que diligenciou no ocorrido –
,
revelam a prática da mercancia espúria, sendo certo, outrossim, que eventual condição de usuário de drogas não exclui a caracterização do ilícito descrito no
caput
do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006;

2.
Não se ignora que as Cortes Superiores têm reconhecido, excepcionalmente, a atipicidade material da conduta de possuir ou portar pequenas quantidades de munições, desde que desacompanhadas do referido artefato bélico, quando evidenciada flagrante desproporcionalidade da resposta penal. Todavia,
in casu
, esse entendimento não é aplicável porque foram apreendidas com o réu
10 (dez) munições intactas calibre 9mm, 6 (seis) munições intactas calibre .40 e 12 (doze) munições calibre .38
, circunstância que afasta a incidência do princípio da insignificância, por demonstrar a subida reprovabilidade da conduta;

3
. A incidência de atenuantes na segunda etapa dosimétrica, não tem o condão de reduzir as penas intermediárias abaixo do piso. Inteligência do enunciado n.º 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
;

4
.
De todo a
dequado o não reconhecimento da causa redutora de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06,
pois, além do envolvimento com o narcotráfico, o apelante foi condenado na mesma sentença pelos crimes de receptação e posse ilegal de munições de uso restrito, existindo ainda a notícia de ter sido condenado em outra ação penal pelo delito de roubo majorado,
a demonstrar sua dedicação às atividades criminosas
;

5
. Evidenciada a falta de proporcionalidade entre as penas privativas de liberdade e as penas de multa estabelecidas para os crimes de
receptação e posse ilegal de munições de uso restrito
, porquanto as primeiras foram fixadas nos mínimos legais e as últimas sofreram exasperações sem qualquer justificativa, de rigor a respectiva readequação, nos termos do Enunciado Orientativo n.º 33 da TCCR/TJMT,
verbi
s:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

6
.
Na hipótese,
não subsistindo reparos nas penas privativas de liberdade dos crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de munições de uso restrito e receptação, praticados em concurso material, a culminar em reprimenda definitiva superior a 8 (oito) anos de reclusão, deve ser mantido o regime fechado para início de cumprimento da pena,
consoante disposto
no artigo
33, §2.º,
a
, do Código Penal;

7
.
Os benefícios da gratuidade de justiça previstos no art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou, mesmo, adiá-lo pelo prazo de 05 (cinco) anos, mas não têm o condão de isentá-lo da respectiva condenação, eis que as custas processuais se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal. Ademais, eventual pedido de suspensão da exigibilidade trata-se de providência que deve ser dirigida ao Juízo da Vara de Execuções Penais, competente para aferir a miserabilidade do condenado, na acepção legal do termo, já que existe a possibilidade de alteração de sua real situação financeira após a data da condenação.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

MATHEUS IGOR DE ARRUDA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

MINIÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
MATHEUS IGOR DE ARRUDA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.º 18612-07.2017.811.0002 – Código 509271, por meio da qual o ora apelante foi
condenado
pela prática, em concurso material, dos crimes previstos no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
,
art. 180,
caput
, do Código Penal
e

art. 16,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003
, à pena total de
9 (nove) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
,

e pagamento de
548 (quinhentos e quarenta e oito) dias-multa
, unitariamente fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do menor salário mínimo vigente à época do fato.

Nas razões
recursais disponíveis nos documentos digitais de ID 11147498 ao ID 11147950
, a Defesa do sentenciado
postula a
desclassificação do delito de tráfico de drogas

para a conduta do art. 28,
caput
, da Lei nº. 11343/2006
,
ao argumento de que não há prova nos autos do exercício da mercancia ilícita, demais disso, o réu confessou sua dependência química.
No tocante ao crime de
posse ilegal de munições de uso restrito
, pleiteia a
absolvição

por
atipicidade da conduta
, visto que os projéteis estavam desacompanhados de arma de fogo, o que demonstraria a ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado.

Sob outro enfoque, requer: (
i
) a
condução das
penas intermediárias aquém dos mínimos
em razão da
incidência de circunstância atenuante
; (
ii
) a
aplicação da causa redutora prevista no §4º do art. 33 da Lei Antidrogas
, no coeficiente máximo de 2/3;
(
iii
)
a
redução das
penas de multa aos menores patamares previstos em Lei
, a fim de guardar proporcionalidade com as sanções privativas de liberdade; (
iv
)
a fixação do
regime semiaberto
para início do cumprimento da pena
e; por fim, (
v
) a
isenção
do pagamento de
custas processuais
, por ser pobre na acepção legal do termo.

Em contrarrazões vistas
no ID 11147952 ao ID 11147954
, o membro ministerial repele as teses defensivas e vindica o
desprovimento
do apelo, linha intelectiva que também foi estampada no parecer

emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça

e juntado aos autos eletrônicos sob o ID 17480963
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela Defesa
,
por presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que no dia
21 de agosto de 2017
, por volta das 16h00min, investigadores de polícia lotados na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos, receberam informações de que
MATHEUS IGOR DE ARRUDA
estaria comercializando aparelhos celulares de origem ilícita, na residência localizada na Rua Min. Luis Ambrósio, n.º 188-A, bairro Cristo Rei, em Várzea Grande/MT; e ao se deslocarem até aquele endereço, os policiais apreenderam na posse do ora apelante
02 (dois)
smartphones
roubados, além de
03 (três) porções de
maconha
,
com peso total de
894,70g
(oitocentos e noventa e quatro gramas e setenta centigramas),
02 (duas) ‘trouxinhas’ de
cocaína
,
pesando

ao todo
11,53g
(onze gramas e cinquenta e três centigramas),
10 (dez) munições intactas calibre 9mm, 06 (seis) munições intactas calibre .40 e 12 (doze) munições calibre .38
, tudo sem autorização e/ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Diante disso, foi dada voz de prisão em flagrante ao suspeito, com subsequente encaminhamento à Delegacia (Denúncia, ID 8048986).

Resumido o fato, passo à análise das pretensões defensivas.

I –
DO
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO
DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA AQUELE PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI N.º 11.343/2006 (USO DE DROGAS)

O réu almeja
ver
desclassificada
a conduta prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06
para o delito de uso de entorpecentes.
Contudo, a razão não lhe assiste.

A prova da existência de delito vinculado à Lei de Drogas encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 1114960); Boletim de Ocorrência nº. 2017.279092 (ID 1114964); Termo de Exibição e Apreensão (ID 11146969); Laudo de Constatação Preliminar nº. 2057/2017 e Laudo Pericial nº. 3.14.2017.38412-01 (ID 11147467), os quais atestam tratar-se os entorpecentes apreendidos com o acusado de
04 (quatro) porções de
MACONHA
, pesando ao todo
894,70g (oitocentos e noventa e quatro gramas e setenta centigramas) e 02 (duas) porções de
COCAÍNA
, com peso total de
11,53g (onze gramas e cinquenta e três centigramas).

Com relação à
autoria delitiva
, constata-se que perante a autoridade policial e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
MATHEUS IGOR
negou a
prática da narcotraficância, sustentando ser apenas usuário de entorpecentes. Nesse desiderato, assumiu a propriedade da maconha apreendida em sua residência, a qual disse ter recebido em pagamento pela venda de um par de tênis, mas pontuou que desconhecia a existência de porções de cocaína naquele imóvel (Relatório de Mídias, ID 11147957).

Sucede que o investigador de polícia
Jhonatan Pereira Rodrigues
, em juízo, relatou que após a Polícia Civil receber denúncias anônimas informando que o acusado
MATHEUS IGOR
estaria comercializando aparelhos celulares de origem ilícita, a equipe policial se deslocou até o endereço declinado e, no local, logrou êxito em abordar o suspeito na posse de dois aparelhos celulares roubados. Ato contínuo, durante revista no quarto do increpado, encontraram entorpecentes (maconha e cocaína) e munições, momento em que o ora apelante justificou que os projéteis foram deixados no imóvel por um amigo, e admitiu a propriedade dos
smartphones
(Relatório de Mídias, ID 11147957).

E como se sabe, a palavra dos policiais, coerentes e harmônicas com as circunstâncias da prisão e os demais elementos de convicção, mostram-se suficientes para a certeza da prática do crime de tráfico de drogas por parte do apelante, de modo que tal convicção deve prevalecer sobre a negativa de autoria apresentada, a qual se encontra isolada nos autos.

Acerca da validade dos depoimentos policiais e da presunção de veracidade destes quando em harmonia com o conjunto probatório, em especial as circunstâncias da prisão, eis
a jurisprudência pacífica deste eg. Tribunal de Justiça, materializada no Enunciado Orientativo n.º 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“8.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
.
”

(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

Soma-se a isso o fato de que
, por ocasião da busca domiciliar efetivada na casa de
MATHEUS IGOR DE ARRUDA
, foram apreendidas
substâncias ilícitas de diferentes naturezas

[
porções de maconha e cocaína
],
em subida quantidade
, situação claramente sugestiva de mercancia, sendo
conveniente lançar mão da lição do eminente Ministro Alexandre de Moraes, para fins de efetiva análise do que poderia abranger a quantidade de entorpecentes apreendidos com o apelante:

“Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo,
no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama
, diferentemente,
em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente
". (Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10ª Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114) – Grifei.

Demais disso, não só a quantidade e diversidade, mas também a forma como a droga estava acondicionada [em porções], corroboram as declarações judiciais do policial civil no sentido de que o agente estava se dedicando à mercancia de narcóticos.

Destaco, outrossim, que
para a caracterização da narcotraficância, é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas,
em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes
, porquanto se trata de tipo penal
misto alternativo
, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas. E, coadunando com tal o entendimento, tem-se outro enunciado da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta e. Corte de Justiça:

“Enunciado Orientativo n.º
7
- O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – destaquei.

Acresça-se que embora o apelante sustente que a droga apreendida de fato lhe pertencia e seria destinada ao consumo pessoal, certo é que sua
eventual condição de usuário não exclui a de traficante
, porquanto é comum depararmo-nos com a figura do traficante-usuário, o qual se ocupa do comércio ilícito para sustentar o próprio vício.

Sobre o assunto:

“Enunciado Orientativo n.º
3 -
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – destaquei.

Neste cenário, diante da prova dos autos e da ausência de comprovação da destinação exclusiva da droga a uso próprio, pressuposto imprescindível à subsunção da conduta ao art. 28 da Lei n.º 11.343/06,
não há como admitir a desclassificação do delito.

A propósito, colaciono entendimento jurisprudencial dessa eg. Câmara Criminal em caso semelhante aos autos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1) AVENTADA NULIDADE PROCESSUAL ANTE AS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL – CRIME DE NATUREZA PERMANENTE – DISPENSABILIDADE – 2)
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA A FIGURA DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS COERENTES DE POLICIAIS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
– 3) APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006) – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS – REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1) (...). 2)
Não tem procedência o pedido desclassificação para a conduta de uso, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que a droga encontrada na propriedade do réu seria destinada à comercialização, porquanto devidamente embaladas em trouxinhas, em diversos cômodos da casa, aliado às denúncias anônimas anteriores de que o local era um ponto de venda de droga, bem como aos depoimentos coerentes dos policiais que efetuaram a apreensão do produto ilícito, não restando dúvida quanto à traficância por ela exercida
.3) (...) Recurso desprovido”
. (N.U 0001763-13.2017.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019) – destaquei.

Portanto, considerando que a r. sentença se lastreou em adequado exame do contexto probatório, adotando o i. sentenciante fundamentação idônea, é de rigor a manutenção da condenação do réu
MATHEUS IGOR DE ARRUDA
nas disposições do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

II –
DA PRETENSA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA

É cediço que o delito de posse irregular de munição de uso restrito configura crime de mera conduta e de perigo abstrato, logo, para sua caracterização, não importa o resultado concreto da atuação do agente, sendo suficiente o comportamento de possuir/manter sob sua guarda a arma de fogo e/ou
munições
, ou seja, a configuração do ilícito prescinde de lesão efetiva ao bem jurídico tutelado.

Em outras palavras, tendo em vista que a norma do art. 16,
caput
, da Lei nº. 10.826/2003 visa tutelar a segurança pública e a paz social, não demanda, para a tipificação do crime de posse ilegal de munição de uso restrito, o resultado naturalístico ou efetivo perigo de lesão.

Outrossim, não se ignora que o c. Superior Tribunal de Justiça e o e. Supremo Tribunal Federal tem reconhecido, excepcionalmente, a atipicidade material da conduta de
possuir ou portar pequenas quantidades de munições
,
desde que desacompanhadas do respectivo artefato bélico
, quando evidenciada flagrante desproporcionalidade da resposta penal, conforme se verifica nos seguintes julgados: HC 458.914/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018 e RHC 143449, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 26/09/2017, DJe-231 publicado 09/10/2017.

Todavia, esse entendimento não é aplicável ao caso em julgamento porque foram apreendidas com o apelante
10 (dez) munições intactas calibre 9mm; 06 (seis) munições intactas calibre .40 e 12 (doze) munições calibre .38
, circunstância que afasta a incidência do princípio da insignificância.

Nesse sentido é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE QUE NÃO COMPORTA A EXCEPCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.

É firme nesta Corte Superior o entendimento de que a simples conduta de possuir ou portar ilegalmente arma, acessório ou munição é suficiente para a configuração dos delitos previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/03.

2. Ainda que a novel jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF reconheça a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância quando a quantidade de munição for pequena e a situação fática não oferecer risco à coletividade, notadamente por estar desacompanhada de arma de fogo, a hipótese dos autos retrata situação que não comporta a excepcionalidade.

In casu, o agravante foi flagrado na posse de quantidade considerável de munições, juntamente com outro corréu que portava arma de fogo municiada, em local conhecido pelo tráfico de drogas dominado por facção criminosa.

3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 456.022/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 18/12/2018) – Destaquei.

Com essas considerações,
INDEFIRO
o pleito defensivo, mantendo incólume

o r. decreto condenatório nesse ponto.

III –
DA PRETENSÃO
EM VER AS PENAS INTERMEDIÁRIAS FIXADAS ABAIXO DOS MÍNIMOS LEGAIS PELA PRESENÇA DE ATENUANTES

Denota-se que, com relação ao delito de tráfico de drogas, o i. sentenciante, após fixar a pena-base acima do mínimo legal (uma vez que considerou a natureza e quantidade de entorpecentes na primeira fase da dosagem penal); na segunda fase da dosimetria, reconheceu a atenuante da menoridade relativa em prol de
MATHEUS IGOR
, e reduziu a pena intermediária para o mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Lado outro, no tocante aos crimes previstos no art. 16 do Estatuto do Desarmamento e art. 180 do Código Penal, após fixar as sanções basilares nos patamares mínimos legais, o MM. Juiz
a quo
, na segunda fase da dosimetria, reconheceu em benefício do acusado as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea, mas deixou de aplicá-las em virtude da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Neste caso, encontra-se plenamente justificada a impossibilidade de serem reduzidas as penas provisórias aquém dos pisos cominados pelo legislador.

Conquanto se teorize na hipótese dos autos a incidência das atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea, não se descuida o óbice tratado no enunciado da
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
, reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral, nos autos do Recurso Extraordinário n.º 597270-4/RS, no qual a questão foi discutida à luz dos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena,
ex vi
RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009.

Aliás, maiores digressões se fazem prescindíveis, máxime a jurisprudência dos Tribunais Superiores firmada sobre o tema no sentido de que, a fim de evitar arbitrariedades judiciais, nas duas primeiras fases da dosimetria, a reprimenda não pode ser dosada aquém do mínimo nem além do máximo previsto no preceito secundário da norma penal incriminadora, o que somente é aceitável na terceira etapa de aplicação da pena, pois, se assim não fosse, haveria a possibilidade de serem impostas sanções ínfimas, destituídas de qualquer função retributiva ou preventiva, ou, demasiadamente gravosas, a depender do arbítrio desvinculado do julgador, o que, em última análise, poderia ferir o espírito da lei penal.

O julgado deste e. Sodalício não diverge:

“APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – APELO DEFENSIVO – REDUÇÃO DA PENA, PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO AO TIPO PENAL – IMPERTINÊNCIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. Ainda que incida na hipótese a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), não há falar em redução da reprimenda abaixo do mínimo cominado ao tipo penal, pois, em sede de circunstâncias – atenuantes e agravantes – não pode o magistrado ultrapassar as balizas mínima e máxima cominadas para o tipo penal, devendo movimentar-se, necessariamente, dentro desses limites, sob pena de arvorar-se em legislador, violando o pacto legislativo que não permite ao juiz criar a pena, como não permite ao legislador aplicar a lei ao caso concreto.”
(TJMT – N.U 0012607-14.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019).

Desta feita, embora a i. Defesa tenha entendimento diverso, não há falar em superação da Súmula n.º 231 do STJ, descabendo a fixação da pena imposta ao apelante em patamar aquém no mínimo legal.

Sob esse viés é que se indefere essa pretensão defensiva.

IV –
DA ESPECIAL DIMINUTIVA DO A
RT. 33, §4.º, DA LEI N.º 11.343/06
.

Referindo que o apelante é primário, não integra organização criminosa e tampouco se dedica a atividades ilícitas, pede o causídico a aplicação da minorante do “tráfico privilegiado”.

Para afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no a
rt. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06, o MM. Juiz
a quo
assim
concluiu,
in litteris
:

“(...)
Da minorante do §4° do art. 33 da Lei 11.343/06
–

O réu não faz jus à causa especial de diminuição da pena em questão. Isso porque a Lei 11.343/2006 destina tal benefício ao pequeno traficante, ainda não envolvido em maior profundidade com o mundo criminoso.

O simples fato de haver cúmulo de crimes no presente processo já afasta a possibilidade do benefício, pois que revela a dedicação do réu à criminalidade.

Ademais, como já mencionado linhas acima, restou evidente que aquela residência em que o réu morava, funcionava como uma central de delitos, não só de tráfico, mas também de crimes patrimoniais, inclusive com circulação de munições certamente para fins escusos.

Desse modo o caso é de afastamento da minorante. (...)”.
(ID 11147490 – pág. 6)

Após detida análise dos autos, tenho que o apelante
não faz
jus
à causa especial de diminuição de pena descrita na Lei de Drogas.

Com efeito, para a incidência do redutor previsto no
§4.º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006
, é necessário o
preenchimento cumulativo
dos seguintes requisitos legais: a) que o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades delituosas; e d) não integre organização criminosa.

Entretanto, há de se ter em conta que, ao tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao tráfico de drogas, elevando as penas previstas na lei anterior, a Lei n.º 11.343/06 instituiu uma benignidade modulada em relação ao pequeno traficante que se inicia nesta seara, a partir de uma medida de política criminal que busca beneficiar aquele que incorreu na prática uma única vez, levando-se em conta o pequeno viciado e o traficante individual e ocasional.

Como dito, o §4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 tem o seu centro de gravidade no caráter esporádico da conduta realizada e pressupõe que ainda não haja nem no currículo nem na biografia do réu sinais objetivos de que faz do crime um modo de vida ou uma profissão.

A diminuição da pena prevista para o traficante ou, especificamente, para aquele que incide nas condutas do
caput
ou do §1º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, deverá considerar se o agente é um criminoso em situações esporádicas ou se ele efetivamente se dedica à prática delitiva, não podendo ser aplicada em grau máximo para quem é surpreendido com grande quantidade de droga e em circunstâncias que indicam o seu envolvimento habitual em práticas criminosas.

Na hipótese,
além do envolvimento com a narcotraficância,
o apelante também foi condenado pelos delitos previstos no art. 16 do Estatuto do Desarmamento (posse ilegal de munições de uso restrito) e art. 180,
caput
, do Código Penal, a demonstrar que se dedica às atividades criminosas
.

Além disso, após análise dos registros criminais acostados aos autos (ID 11146984), os quais foram confrontados em consulta ao sítio eletrônico desta eg. Corte de Justiça e junto ao sistema interno informatizado
Primus
, denota-se que na ação penal de
Código 461391 – Numeração Única: 17193-83.2016.811.0002
, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, o apelante foi
condenado

pela prática

do delito de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos I e II, do CP) –
praticado antes do caso em análise (20/08/2016)
–
, à pena de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime
semiaberto
, e mais o pagamento de 10 (dez) dias multa, cujo acórdão transitou em julgado para o réu em
24/06/2019
.

Logo, o aludido registro criminal revela-se suficiente e idôneo para o afastamento da referida benesse, a teor do
Enunciado Orientativo n.º 52 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício,
verbis
:
“
É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, §4º)”
.

Insta consignar que o reforço argumentativo aqui adotado é legítimo e amparado nos precedentes da Corte da Cidadania, a qual
“consolidou entendimento no sentido de que o
Tribunal de origem pode, mantendo a pena e o regime inicial aplicados ao réu, lastrear-se em fundamentos diversos dos adotados em 1ª instância, ainda que em recurso exclusivo da defesa, sem configurar ofensa ao princípio do ‘ne reformatio in pejus’; desde que observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na exordial acusatória
”
(STJ – HC 359.152/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 18/08/2017) – destaquei.

Dessa forma,
constatada abundantemente a impossibilidade de incidência da aludida causa especial de diminuição de pena ante
a dedicação do apelante às atividades criminosas
, haja vista
sua condenação concomitante pelos delitos de posse ilegal de munições de uso restrito e receptação, bem como à circunstância de que foi condenado pelo crime de roubo majorado em outra ação penal,
MANTENHO
a
NÃO INCIDÊNCIA
da minorante prevista no §4º do art.
33 da Lei nº. 11.343/06.

V –
DO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

No caso em análise,
não subsistindo reparos a serem promovidos na dosimetria penal dos crimes de
tráfico de drogas
,
posse ilegal de munições de uso restrito
e
receptação
, praticados em concurso material, a
REPRIMENDA FINAL
deve permanecer inalterada em
9 (nove) anos de reclusão
, assim como o
regime fechado
para o início de cumprimento da pena, sendo
o mais adequado para a prevenção e a repressão dos crimes perpetrados, consoante o disposto
no artigo
33, §2.º,
a
, do Código Penal.

VI –
DO ALMEJADO REAJUSTE DAS PENAS DE MULTA

Referindo que as penas de multa não guardam proporcionalidade com as penas privativas de liberdade, o ora apelante requer a devida retificação.

No que diz respeito ao delito de tráfico de drogas, nenhum reparo há de ser feito, afinal, tanto a reprimenda privativa de liberdade quanto a pena de multa foram estabelecidos nos mínimos legais de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Diferentemente, ao individualizar as penas no que se refere aos crimes de receptação e posse irregular de munições de uso restrito, o magistrado singular, nada obstante tenha estabelecido as sanções privativas de liberdade nos pisos respectivos de 1 (um) ano de reclusão e 3 (três) anos de reclusão, fixou em 12 (doze) dias-multa e 36 (trinta e seis) dias-multa as penas de multa, sem qualquer fundamentação, ensejando, por isso, o redimensionamento pretendido pela defesa, a teor do
Enunciado

Orientativo

n.º 33
da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
verbis
:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)

Sendo assim, no particular aspecto,
provejo a irresignação
defensiva para readequar as penas de multa dos crimes do art. 180,
caput
, do Código Penal e art. 16,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003 ao idêntico patamar individual de 10 (dez) dias-multa, preservado o valor unitário do dia-multa no piso de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos. E, diante do concurso material reconhecido, a pena de multa final resta reajustada para 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, em detrimento dos 548 fixados na r. sentença recorrida.

VII –
DA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Como último pleito recursal,
MATHEUS IGOR
requer a isenção das custas processuais,
“por ser pobre na expressão legal”
(sic – ID 11147950)
.

Entretanto, mais uma vez, a razão não lhe assiste.

Certo é que a condição financeira do apelante não impede a
condenação nas custas processuais
, nos termos do que dispõe o artigo 804 do Código de Processo Penal.

Os benefícios da justiça gratuita outrora previstos na Lei n.º 1.060/50 e atualmente regulados pelo novo Código de Processo Civil, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar o pagamento destas,
mas jamais isentá-lo da condenação em custas processuais
, que se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no seu apenamento em razão da prática de alguma conduta contrária ao direito, como é o caso da r. sentença recorrida.

Tal tratamento está disciplinado nos art. 98, §§2.º e 3.º, do NCPC,
verbis
:

“(...) § 2.º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3.º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, constituem-se em tributos, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, circunstância que está a robustecer o descabimento da pretensão recursal.

Ademais, partilho do entendimento de que
eventual suspensão da exigibilidade das custas processuais constitui providência que deve ser requerida ao
Juízo da Vara de Execuções Penais
, o qual, a meu ver, é o órgão jurisdicional competente para aferir a hipossuficiência econômica do condenado, na acepção legal do termo, sobretudo diante da possibilidade de ser alterada sua situação financeira após a condenação.

Nesse sentido, pertinente trazer à baila o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. (...).
CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 6. A ausência de comprovação da hipossuficiência do recorrente obsta a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Ademais,
como é cediço, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
(AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). (...)”.
(STJ. AgRg no REsp 1803332/MG. Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA. QUINTA TURMA. Data do Julgamento 13/08/2019. DJe 02/09/2019) – Destaquei.

Ademais,
o artigo 5.º, inc. LXXIV, da CF/88 preceitua que o Estado prestará a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem que não possuem recursos suficientes para arcar com as custas processuais, de modo que não basta a simples menção à ausência de condições econômicas para arcar com os ônus do processo, devendo o apelante comprovar a real necessidade de se valer do benefício, sendo certo que a declaração de hipossuficiência possui presunção
relativa
de veracidade, podendo, pois, ser confrontada com outras provas constantes nos autos.

Destarte,
improcedente o pedido de isenção das custas processuais
.

CONCLUSÃO:

Com essas considerações, conheço e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal manejado pelo réu
MATHEUS IGOR DE ARRUDA
em face da r. sentença proferida
pelo d
. juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
na
ação penal n.º 18612-07.2017.811.0002 – Código 509271, tão somente para
readequar aos mínimos legais as penas de multa
referentes aos crimes do
art. 180,
caput
, do Código Penal
e
art. 16,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003
, a fim de guardarem proporcionalidade com as sanções privativas de liberdade, nos termos do Enunciado Orientativo n.º 33 da TCCR/TJMT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020